Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721522-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27019917) interposto por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c desocupação de imóvel ajuizada por D’VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência e rejeitou as preliminares de litispendência e coisa julgada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 95251367 do processo de origem): 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. A questão ora posta em debate padece de maiores aprofundamentos, inclusive já existindo em outras Varas incursões em teses semelhantes à que ora se encontra em disputa. 8. Neste sentido, depreende-se da análise dos autos que existe processo perante a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia cuja matéria lá debatida é muito semelhante ao que em voga, já com prolação de sentença, tendo sido o pedido desta parte autora julgado improcedente. 9. Deste modo, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 10.Por outra senda, o requerido, em sede de contestação, apresentou preliminares de ocorrência de litispendência e de coisa julgada. 11. Pois bem, para que seja reconhecida a coisa julgada ou a litispendência, necessário se ocorra a tríplice identidade, de forma simultânea, dos elementos da ação. São elas: personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir). Se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência e a coisa julgada devem ser afastadas. 12. Neste sentido, de plano, já afasto a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo no 0702974-93.2020.8.07.0002, uma vez que não há similitude das partes lá litigantes com as que ora se encontram nos polos do processo. Apesar de a matéria debatida ser correlata, em não havendo identidade de partes, não há como reconhecer o instituto vindicado. 13. Já a litispendência, conforme prescrevem os parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 337 do CPC, ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema. Contudo, é cedido que a litispendência só pode ser alegada antes da discussão do mérito da ação. Ou seja, ela é utilizada para evitar a análise do mérito por juízes diferentes. Portanto, não se pode alegar litispendência após o julgamento de uma dessas causas. 14. Analisando o andamento do processo 0733239- 81.2020.8.07.0001, verifiquei que já houve prolação de sentença, estando o processo remetido para a segunda instância para julgamento de recurso de apelação. Assim, não há como ser reconhecida a litispendência arguida. 15. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas na contestação de Id 91809508. Inconformada, alega a agravante, em suma, a existência de litispendência, pois a agravada já ingressou anteriormente com ação idêntica (0733239-81.2020.8.07.0001, inicialmente distribuída para a 24a Vara Cível de Brasília e, posteriormente, remetida por dependência ao processo n. 0702974-93.2020.8.07.0002. Tece longa narrativa informando todos os litígios envolvendo as partes litigantes. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento processual até o julgamento do agravo de instrumento. É o relato do essencial. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Vê-se nos autos do processo de n. 0733239-81.2020.8.07.0001, cuja ação foi proposta em 8/10/2020, e nos autos da demanda de origem de n. 0716131-05.2021.8.07.0001, distribuída no dia 14/05/2021, que há coincidência dos três elementos. A identidade de litigantes entre as ações citadas é indiscutível e incontroversa, porquanto ambas foram propostas por D’VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. em desfavor de PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP. Em relação à causa de pedir, observa-se identidade desse elemento, pois a parte autora visa a rescisão de contrato de arrendamento total de concessão de lavra da área em virtude de suposto inadimplemento da requerida, o despejo e cobrança de valores. Também não há dúvidas de que nas duas, as causas possuem o mesmo pedido, conforme se verifica dos trechos transcritos: Processo n. 0716131-05.2021.8.07.0001 (ID 91760213 dos autos de referência): V. DOS PEDIDOS Ante as razões expostas, requer que: a) Seja deferida antecipação de tutela para determinar a imediata desocupação do imóvel arrendado; b) No mérito requer que seja declarada a rescisão do contrato particular de arrendamento total de concessão de lavra, devido ao decurso do prazo contratual; c) Seja a tutela de urgência confirmada para determinar o a desocupação do imóvel arrendado, ante o vencimento do contrato; d) Deferida a liminar, que seja arbitrada uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento. e) Seja o Requerido condenado a pagar ao Requerente a quantia devidamente atualizada de R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), mais multa, conforme subitem 3.3 do Contrato, referente ao valor mensal do arrendamento Ação n. 0733239-81.2020.8.07.0001 (ID 25278594): V. DOS PEDIDOS Ante as razões expostas, requer que: a) Seja deferida antecipação de tutela para determinar o imediato despejo do Requerido. b) No mérito requer que seja declarada a rescisão do contrato particular de arrendamento total de concessão de lavra, devido a comprovada ausência de pagamento do valor mensal pactuado entre as partes; c) Seja a tutela de urgência confirmada para determinar o despejo do Requerido, ante a ausência de pagamento dos valores do arrendamento; d) Seja o Requerido condenado a pagar ao Requerente a quantia devidamente atualizada de R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), referente ao valor mensal do arrendamento. e) Seja o Requerido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Destarte, não há como afastar o reconhecimento da tríplice identificação, pois inconteste que há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de n. 0716131-05.2021.8.07.0001 sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador